Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-28.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Insuficiência probatória. Inocorrência. Materialidade e autoria comprovadas. Pena reduzida. Apreensão de quantidade não excessiva. Réu primário. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas no patamar máximo. Possibilidade. Regime aberto e substituição por restritivas. Possibilidade. Recurso provido em parte.